Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA DOSIMETRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, ou seja, eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte não pode ser sanada via embargos de declaração.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar em omissão e/ou contradição, impondo-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Conquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208817, tenha definido que a norma do art. 171, § 5o, do Código Penal, incluída pela Lei n. 13.964/2019, retroage em benefício do acusado, mantém-se o entendimento assentado, no sentido de que a representação da vítima é ato que prescinde de maiores formalidades, considerando-se, portanto, atendida a exigência legal desde que verificada a inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos. Descabido, pois, o reconhecimento da decadência.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.